Tribunal: TJSP
Processo: 1025556-67.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Fornecimento de energia - Autora que nega a relação jurídica, afirmando desconhecer o contrato que originou os débitos - Ré que não se desincumbiu de desconstituir os fatos alegados na inicial - Débito inexigível, mostrando-se irregular a inclusão do nome da autora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Fornecimento de energia - Autora que nega a relação jurídica, afirmando desconhecer o contrato que originou os débitos - Ré que não se desincumbiu de desconstituir os fatos alegados na inicial - Débito inexigível, mostrando-se irregular a inclusão do nome da autora nos registros de inadimplentes - Sentença reformada.
- Danos morais - Prova da existência de outros apontamentos – Dano moral não configurado – Incidência da Súmula 385 do STJ

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025556-67.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ADILEUZA
SILVA
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025556-67.2018.8.26.0224 -Voto no 30595
2
Apelação Cível no 1025556-67.2018.8.26.0224
Apelante: Adileuza Silva Ribeiro (justiça gratuita)
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Juiz: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Comarca: Guarulhos - 2a Vara Cível
Voto 30595
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA
AUTORA
- Fornecimento de energia - Autora que nega a
relação jurídica, afirmando desconhecer o contrato que
originou os débitos - Ré que não se desincumbiu de
desconstituir os fatos alegados na inicial - Débito
inexigível, mostrando-se irregular a inclusão do nome
da autora nos registros de inadimplentes - Sentença
reformada.
- Danos morais - Prova da existência de outros
apontamentos
Dano moral não configurado

Incidência da Súmula 385 do STJ
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(133/134)
que
julgou
improcedente
a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais1 ajuizada
por Adileuza Silva Ribeiro em face de Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A, carreando à autora o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 15% sobre
o valor da causa, com a observação de que se trata de beneficiária da
justiça gratuita.
Apelou a autora, em cujas razões reitera
1 Valor da causa: R$ 15.771,43, em julho de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
04.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025556-67.2018.8.26.0224 -Voto no 30595
3
que desconhece o débito pelo qual seu nome foi inserido no rol de
inadimplentes, afirmando que a ré não comprovou sua existência,
juntando telas de difícil compreensão e que não indicam ser a autora
a responsável pelo débito.
Pede o provimento do recurso para a
integral procedência da ação, inclusive no que tange à indenização
por danos morais.
É o relatório.
Trata-se
de
alegação
de
inclusão
indevida do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito.
Da leitura da inicial, fica clara a negativa
de relacionamento jurídico com a ré, afirmada pela autora, assim
como o desconhecimento dos débitos em razão dos quais o seu nome
fora inserido nos serviços de proteção ao crédito.
A ré, devidamente citada, ofereceu
contestação na qual afirma ter agido legitimamente pois a autora
consta de seu sistema como a responsável pela instalação da
unidade consumidora e geradora dos débitos, desde 2003, devendo,
inclusive, ser intimada a comprovar seus endereços anteriores para
verificação da veracidade de suas informações.
A ré não trouxe aos autos contrato
firmado pela autora.
Os documentos digitalizados trazidos
pela ré em sua contestação não têm o condão de atribuir à autora a
responsabilidade pelos débitos, isso porque, além da unilateralidade
da prova, porquanto produzida pela ré, de forma isolada, constata-se
que o endereço para o qual a energia foi fornecida - localizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025556-67.2018.8.26.0224 -Voto no 30595
4
Comarca da Capital de São Paulo, bairro do Jaraguá -, não confere
com aquele declarado pela autora nos autos - localizado na Comarca
de Guarulhos -, assim como o número de contrato aposto nas telas
sistêmicas não conferem com aqueles constantes das inscrições nos
serviços de proteção ao crédito.
Embora o CPF da autora confira com
aquele consignado nas telas do sistema da ré, o mesmo não ocorre
com o RG, que diverge.
Anote-se que não caberia à autora fazer
prova negativa, como comprovar que não residiu no endereço para o
qual houve o fornecimento de energia, pois o ônus de realizar tal
prova seria da ré.
Nessa senda, não há que se falar em
exercício regular de direito, reputando-se indevida a inscrição do
nome da autora no rol de inadimplentes.
No entanto, mostra-se descabida a
indenização por dano moral, diante da aplicabilidade da Súmula 385
do STJ, uma vez que do documento digitalizado a fls. 49 constata-se
a existência de outros apontamentos em nome da autora, sobre o qual
esta não se insurgiu e também não impugnou em suas razões de
apelação a aplicação da Súmula 385.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para reformar a sentença e julgar a ação parcialmente
procedente para o fim de declarar a inexigibilidade dos débitos objetos
da inicial, descritos a fls. 04.
Em razão da sucumbência recíproca,
cada qual das partes arcará com metade das custas e das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025556-67.2018.8.26.0224 -Voto no 30595
5
processuais, e com a verba honorária do patrono da parte adversa,
ora fixada em 15% sobre o valor da causa, assim arbitrada em razão
do baixo valor do proveito econômico obtido pela autora, ressalvando-
se que esta é beneficiária da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator